Tribunal: TJSP
Processo: 2093547-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência ao indeferimento de pedido de gratuidade da justiça. Acolhimento. Comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Inteligência dos artigos 5o, LXXIV, da Constituição Federal e 98 e 99 do Código de Processo Civil. Recurso provido, portanto.